Tribunal: TJMT
Processo: 1029057-23.2024.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029057-23.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCIANA BEATRIC LEMES DO PRADO - CPF: 766.962.351-91 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), HAVAN S.A - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (APELADO), GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - CPF: 046.752.999-03 (ADVOGADO), VITOR JOSE BORGHI - CPF: 008.459.009-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL
E
DO CONSUMIDOR.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇA POR MEIO DE PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE POR PRESCRIÇÃO. DANO MORAL INEXISTENTE. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito
inserido em plataforma “Serasa Limpa Nome” e
de condenação ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da inserção da dívida na
mencionada
plataforma digital de renegociação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As q
uestões em discussão
são as seguintes: - alegação de
sobrestamento do feito à luz da afetação do Tema 1.264 pelo Superior Tribunal de Justiça;
- decidir acerca do pedido de
declaração judicial de inexigibilidade do débito prescrito;
- verificar se a cobrança da dívida prescrita
, em plataforma
digital de renegociação (Serasa Limpa Nome) acarreta condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não merece prosperar o
pedido de suspensão do processo,
tendo em vista que a
determinação de sobrestamento proferida no Tema 1.264 do
Superior Tribunal de Justiça
direciona-se aos
processos nos quais já tenha havido interposição de Recurso Especial ou de Agravo em Recurso Especial na segunda instância, ou que já tramitem perante o próprio tribunal superior,
e não aos
recursos de apelação pendentes de julgamento ordinário n
os Tribunais.

Mostra-se viável a
declaração judicial de inexigibilidade de dívida prescrita
, a fim de proteger a parte hipossuficiente de eventuais retomadas de cobranças futuras.

A disponibilização de dados em plataformas digitais de renegociação de dívidas, como o "
Serasa Limpa Nome”
, não c
aracteriza,
por si só, dano moral indenizável,
eis que os
portais eletrônicos de acesso
são
restrito
s

e buscam apenas fomentar a formalização de acordos para quitação de dívidas, diferente do que acontece com cadastro de inadimplentes tradicionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso p
arcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A declaração judicial de inexigibilidade de dívida prescrita possui utilidade prática, ainda que tenha havido cancelamento administrativo do débito, pois
garante
segurança jurídica ao consumidor. 2. A disponibilização de dados em plataformas digitais de renegociação de dívidas prescritas não c
aracteriza
, por si só, dano moral indenizável
.

Jurisprudência relevante:
STJ,
RelatorMinistro MOURA RIBEIRO (1156)
,
Órgão Julgador
T
3 - TERCEIRA TURMA
,
Data do Julgamento25/08/2025
,
Data da Publicação/FonteDJEN 28/08/2025
;
(
REsp 2103726 / SP
,
RECURSO ESPECIAL2023/0364030-5
, relatora
Ministra NANCY ANDRIGHI (1118)
, Ó
rgão Julgador

T3 - TERCEIRA TURMA
,
Data do Julgamento14/05/2024
,
Data da Publicação/Fonte

DJe
17/05/2024
;
TJMT,
N.U 1001695-28.2024.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026, Publicado no DJE 22/04/2026)
”
;
N.U 1001744-62.2022.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2025, Publicado no DJE 14/11/2025)
;
RAC 1005872-50.2024.8.11.0003, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 11.11.2025
;
(RAC 1002741-32.2022.8.11.0005, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 03.09.2025
)
;
(RAC 1002741-32.2022.8.11.0005, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 03.09.2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
LUCIANA BETRIC LEMES DO PRADO,
em face de sentença prolatada nos autos de Ação de Nulidade da Dívida c/c Ação Declaratória de Prescrição c/c Reparação por Danos Morais nº 1029057-23.2024.8.11.0002, proposta contra
HAVAN S.A.
,
que

JULGO
U
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados e
CONDENOU
a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Suspendo a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da concessão da justiça gratuita.

Em síntese, a apelada insurge-se contra a sentença alegando a necessidade de suspensão por afetação ao Tema 1264 do STJ.

Defende a ilegalidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita na plataforma “SERASA LIMPA NOME” ou similares de mesma natureza.

Destaca posicionamentos do STJ, no sentido de inexigibilidade do débito, ainda que prescrito.

Assevera que “(...)
o que se

pretende nos autos é a declaração de inexigibilidade por prescrição, o

que, data
venia
, é instituto diferente da inexistência
”.

Diz que o débito se encontrava inscrito junto à plataforma Serasa como “conta atrasada”, e que de acordo com o STJ, não é possível a cobrança de dívida prescrita, nem mesmo extrajudicialmente.

Invoca a incidência do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil.

Sustenta que é devida a condenação por dano moral
; que o SERASA vende o acesso às informações e histórico financeiro dos consumidores a terceiros, não havendo dúvida da publicidade dos débitos; que “(...)
inda que não negativada, e tão somente classificada

como conta atrasada, a dívida ainda está na base de dados da Serasa. Logo,

resta claro que a dívida prescrita afeta a composição do score divulgado para

fins de concessão de crédito na praça, o que não deveria acontecer já que a

dívida prescrita não é exigível
.

Requer o provimento do apelo para que seja revista a sentença e que haja a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais, estes fixados em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em contrarrazões
, pede-se o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

O objeto desta apelação consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a sentença que,
nos autos de Ação de Nulidade da Dívida c/c Ação Declaratória de Prescrição c/c Reparação por Danos Morais nº 1029057-23.2024.8.11.0002, proposta contra
HAVAN S.A.
,
JULGO
U
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados e
CONDENOU
a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Suspendo a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da concessão da justiça gratuita.

Os pontos a serem dirimidos são os seguintes:

-
Suspensão, em razão de determinação de sobrestamento no Tema n. 1.264 do STJ

Não prospera o pedido de sobrestamento, pois este está direcionado
apenas
a
os processos nos quais já tenha havido interposição de Recurso Especial ou de Agravo em Recurso Especial na segunda instância, ou
aos que já tramitam no próprio STJ
, não se aplicando aos recursos de apelação pendentes de julgamento
nos Tribunais.

A esse respeito, trago julgado deste Tribunal, da lavra da eminente Desa. Clarice Claudino da Silva:

“(...)
A determinação de suspensão do
Tema
1.264/
STJ
abrange apenas processos com recurso especial ou agravo em recurso especial na instância de
origem, não alcançando ações ainda em fase de apelação
”
.
(
N.U 1000412-59.2023.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2025,
Publicado
no DJE 12/12/2025)
”.

I
legalidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita na plataforma “SERASA LIMPA NOME
e pedido de dano moral
.

Primeiramente,
convém ressaltar a ausência de
interesse recursal quanto à matéria atinente à prescrição
, pois ela foi reconhecida pelo Juízo monocrático.

Pois bem.

Como já mencionado, ocorreu a prescrição quinquenal de cobrança da dívida, dando ensejo, portanto, à sua inexigibilidade, à luz do artigo
206, § 5º do Código Civil.

Todavia, no que tange ao pleito indenizatório, não se verifica o dano moral requerido, eis que não ocorreu efetiva negativação do nome da autora/apelante nos cadastros de proteção ao crédito (SPC/SERASA).

Dentro desse parâmetro, a cobrança extrajudicial de dívidas, ainda que prescritas, em plataforma SERASA LIMPA NOME, com ênfase em acordo, por si só, não dá ensejo à condenação por danos morais, tendo em vista a ausência de comprovação de abalo à honra que ultrapasse o mero aborrecimento.

A propósito, colaciono jurisprudência consolidada deste Tribunal:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA PRESCRITA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PROPOSTA DE ACORDO POR MEIO DE PLATAFORMA “ACORDO CERTO”. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito educacional prescrito (ano 2017) e de condenação ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da inserção da dívida na plataforma digital de renegociação "Acordo Certo".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) aferir se a impugnação à gratuidade de justiça comporta acolhimento por ausência de prova da hipossuficiência; (
ii
) verificar a imperatividade de sobrestamento do feito à luz da afetação do Tema 1.264 pelo Superior Tribunal de Justiça; (
iii
) decidir se subsiste o interesse de agir para a declaração judicial de inexigibilidade do débito prescrito a despeito da sua baixa administrativa; e (
iv
) estabelecer se a cobrança de dívida fulminada pela prescrição, mediante disponibilização em plataforma eletrônica fechada, consubstancia ato ilícito hábil a deflagrar a responsabilidade civil por danos extrapatrimoniais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação ao benefício da justiça gratuita não merece acolhimento, pois, uma vez concedida a benesse pelo juízo de origem, cristaliza-se presunção relativa de necessidade em favor da beneficiária, cabendo à parte impugnante o ônus de colacionar elementos concretos que demonstrem alteração da capacidade financeira ou inveracidade da declaração originária, ônus do qual a apelada não se desincumbiu.

O pedido de suspensão do processo não prospera,
pois
a determinação de sobrestamento proferida no Tema 1.264 do Superior Tribunal de Justiça alcança apenas os processos nos quais já tenha havido interposição de Recurso Especial ou de Agravo em Recurso Especial na segunda instância, ou que já tramitem perante o próprio tribunal superior, não se aplicando aos recursos de apelação pendentes de julgamento ordinário nas Cortes Estaduais.

A declaração judicial de inexigibilidade de dívida prescrita possui utilidade prática e interesse processual, ainda que tenha havido cancelamento administrativo do débito, a fim de proteger o consumidor de eventuais retomadas de cobranças ou futuras cessões do crédito a terceiros.

A disponibilização de dados em plataformas digitais de renegociação de dívidas, como o "Acordo Certo" e o "Serasa Limpa Nome", não configura, por si só, dano moral indenizável, pois tais ambientes constituem portais eletrônicos de acesso restrito e voluntário ao próprio consumidor, mediante credenciais sigilosas, com finalidade de fomentar a quitação de obrigações naturais por meio de propostas facilitadas, diferenciando-se dos tradicionais cadastros públicos de inadimplentes.

A parte autora não se desincumbiu do ônus probatório, porquanto não apresentou qualquer evidência documental atestando o decréscimo da pontuação em razão direta do débito educacional prescrito ou indícios de que terceiros alheios à relação negocial tenham acessado referida informação sigilosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A declaração judicial de inexigibilidade de dívida prescrita possui utilidade prática, ainda que tenha havido cancelamento administrativo do débito, pois confere segurança jurídica ao consumidor. 2. A disponibilização de dados em plataformas digitais de renegociação de dívidas prescritas não configura, por si só, dano moral indenizável, exigindo-se prova robusta de publicidade a terceiros ou de redução efetiva do sistema de pontuação de crédito. 3.”

(N.U 1001695-28.2024.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026,
Publicado
no DJE 22/04/2026)
”

“D
IREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais, declarando a inexistência do débito cobrado via plataforma Serasa Limpa Nome, mas rejeitando o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção de dívida prescrita na plataforma Serasa Limpa Nome, sem negativação do nome da consumidora, configura dano moral indenizável; e (
ii
) estabelecer se os honorários advocatícios fixados na sentença devem ser majorados.

III. Razões de decidir

Para a configuração da responsabilidade civil e consequente dever de indenizar, faz-se necessária a conjugação de três elementos essenciais: conduta ilícita, dano e nexo causal, nos termos dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil.

O dano moral indenizável pressupõe ofensa anormal à personalidade, causando sofrimento ou humilhação que fuja da normalidade, interferindo intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, não sendo suficientes o mero aborrecimento, dissabor ou mágoa.

A plataforma Serasa Limpa Nome constitui ferramenta de acesso restrito ao próprio consumidor, mediante login e senha pessoais, não sendo acessível a terceiros, diferentemente da inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito.

A inclusão de débito na plataforma Serasa Limpa Nome não gera, por si só, restrição ao crédito ou abalo à reputação do consumidor perante terceiros, não havendo comprovação de prejuízo concreto, como recusa de crédito, constrangimento perante terceiros ou afetação do score de crédito.

Considerando que a sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência do débito, reconhecendo a ilicitude da cobrança realizada pelo apelado, a parte autora
foi
substancialmente vencedora na demanda, justificando a reforma da sentença quanto aos honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença apenas no tocante aos honorários advocatícios, condenando o apelado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: “1. A mera inclusão de débito na plataforma Serasa Limpa Nome, sem negativação do nome do consumidor, não configura dano moral indenizável, por se tratar de ferramenta de acesso restrito ao próprio consumidor, sem publicidade das informações ali constantes. 2. Sendo a parte autora substancialmente vencedora na demanda, com o reconhecimento da ilicitude da cobrança e declaração de inexistência do débito, os honorários advocatícios devem ser suportados integralmente pela parte ré que deu causa à propositura da ação.”

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 186 e 927; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2406376 CE 2023/0241911-9, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 08/04/2024; TJ-MT - Apelação Cível: 1038776-77.2022.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 29/05/2024; TJ-MT - Apelação Cível: 1019811-51.2022.8.11.0041,
Rel. Des. Marcio Vidal, j. 07/06/2024; TJ-MT - Apelação Cível: 10001491720248110014, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, j. 09/08/2025.(N.U 1001744-62.2022.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2025,
Publicado
no DJE 14/11/2025)
”

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDAS PRESCRITAS. PLATAFORMA "ACORDO CERTO". TEMA 1264/STJ. QUESTÕES ESPECÍFICAS. ILEGALIDADE RECONHECIDA.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]7. A plataforma "Acordo Certo" permite publicidade indevida das informações através de consultas pagas e disponibilização a terceiros, configurando tratamento discriminatório de dados pessoais em violação à Lei Geral de Proteção de Dados. 8
. Embora a cobrança seja ilícita, não se configuraram danos morais indenizáveis, pois não houve efetiva negativação nos cadastros tradicionais de proteção ao crédito, limitando-se a conduta ao patamar de mero aborrecimento cotidiano.
[...]3.
A cobrança indevida de dívida prescrita, embora configure ato ilícito, não gera automaticamente dano moral indenizável quando ausente negativação formal e comprovação de abalo efetivo à honra que ultrapasse o mero aborrecimento."[...]”.
(RAC 1005872-50.2024.8.11.0003, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 11.11.2025
”
(grifei)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA.
INSERÇÃO DE DÍVIDA EM PLATAFORMA DIGITAL DE NEGOCIAÇÃO “ACORDO CERTO”. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO FORMAL EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO OU PUBLICIDADE A TERCEIROS
. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA.
INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL
. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO
PROVIDO.[...]
4. A plataforma de negociação de débitos é ambiente de renegociação, com acesso restrito ao consumidor, que não se confunde com cadastro negativo. 5.
Não houve comprovação de que as informações do débito foram expostas a terceiros, tampouco de que a inclusão impactou negativamente o score da apelante,
não havendo se falar em dano moral.
[...] Tese de julgamento: “1.
A inserção de débito em plataforma digital de renegociação, não configura, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração de publicidade indevida ou alteração efetiva no sistema de pontuação de crédito.
2. A cobrança extrajudicial, quando não vexatória, é exercício regular de direito, não havendo se falar em dano moral. 3. Não comprovadas diligências extrajudiciais ou dispêndio de tempo útil, não se configura lesão extrapatrimonial pela Teoria do Desvio Produtivo. [....]”.

(RAC 1002741-32.2022.8.11.0005, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 03.09.2025
)
(destaquei
).

Quanto à alegação de existência decisão do Superior Tribunal de Justiça que respalda o pedido recursal, trago decisões recentes acerca da questão, as quais apontam o acerto da sentença recorrida:

“
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C/
C

OBRIGAÇÃO
DE FAZER. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. COBRANÇA EXTRAJUDICIALDE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE. SERASA LIMPA NOME. RETIRADA

DO NOME DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O

ENTENDIMENTO DESTA CORTE. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE OREEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIAJURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. AGRAVO
CONHECIDO PARA
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a prescrição da dívida
não impõe a obrigação de retirada do nome do devedor da
plataforma"
Serasa Limpa Nome", já que a mera

inclusão não configura cobrança
(REsp n. 2.103.726/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira

Turma, julgado em 14/5/2024,
DJe
de 17/5/2024).

2. Alterar as conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
doacervo
fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice
daSúmula
n. 7 do STJ.

3. A não observância aos requisitos do art. 255, §§ 1º e 2º,
doRegimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça torna
inadmissívelo
conhecimento do recurso com fundamento na alínea c do permissivo
constitucional.

4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
(STJ,
RelatorMinistro

MOURA RIBEIRO (1156)
,
Órgão Julgador
T
3 -
TERCEIRA TURMA
,
Data
do julgamento
25/08/
2025,Data
da Publicação/FonteDJEN 28/08/2025
)

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO.COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE. SERASALIMPA NOME. RETIRADA DO NOME DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE.

1. Ação de conhecimento, ajuizada em 15/1/2022, da qual foi
extraído

o
presente recurso especial, interposto em 28/2/2023 e concluso ao
gabinete em 7/11/2023.

2. O propósito recursal consiste em determinar se: a)
o

reconhecimento
da prescrição impede a cobrança extrajudicial do
débito; e b) a prescrição da dívida impõe a retirada do nome do
devedor da plataforma Serasa Limpa Nome.

3. "Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação,
uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível
exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais
possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da
pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança
extrajudicial do débito" (REsp n. 2.088.100/SP, Terceira Turma,
julgado em 17/10/2023,
DJe
de 23/10/2023).

4. O chamado "Serasa Limpa Nome" consiste em plataforma por meio
da

qual
credores conveniados informam dívidas - prescritas ou não -
passíveis de transação com o objetivo de facilitar a negociação e a
quitação de débitos pendentes, normalmente com
substanciosos

descontos
. Não se trata de cadastro negativo e não impacta no score
de crédito do consumidor, sendo acessível somente ao credor e ao devedor mediante
devedor mediante login e senha próprios.

5. A prescrição da pretensão não implica a extinção do crédito
(direito subjetivo), que continua a existir à espera do adimplemento
voluntário ou de eventual renúncia à prescrição.

6. A prescrição da pretensão não implica a obrigação de retirada do
nome do devedor da plataforma Serasa Limpa Nome, pois a mera
inclusão não configura cobrança.

7. Na espécie, merece reforma o acórdão recorrido tão somente no que
diz respeito à possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida
prescrita, pois, nos termos do entendimento já fixado por esta
Terceira Turma, não é lícita a referida cobrança, não havendo,
todavia, a obrigação de retirada do nome do devedor da plataforma
Serasa Limpa Nome.

8. Recurso especial parcialmente provido para declarar
a

inexigibilidade
judicial e extrajudicial da dívida apontada na

inicial em virtude da prescrição
. (
REsp 2103726 / SP

RECURSO ESPECIAL2023/0364030-5
, relatora
Ministra NANCY ANDRIGHI (1118)
, Ó
rgão Julgador

T3 - TERCEIRA TURMA
,
Data do Julgamento14/05/2024
,
Data da Publicação/Fonte

DJe
17/05/2024
)”.

Isto post
o, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
,
tão somente para declarar a inexigibilidade da dívida.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026